Tribunal: TJES
Processo: 5009753-23.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2025-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009753-23.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LINDOMAR VIEIRA

COATOR: Vara Juiz das Garantias 5ª Região

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA COM IMPOSIÇÃO DE FIANÇA. PACIENTE HIPOSSUFICIENTE. PRISÃO MANTIDA POR IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. DISPENSA DA FIANÇA. ART. 350 DO CPP. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de Lindomar Vieira, preso em flagrante e posteriormente beneficiado com liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a qual não foi quitada por sua hipossuficiência financeira, resultando em sua manutenção no cárcere.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Saber se é legal a manutenção da prisão exclusivamente por descumprimento do pagamento de fiança arbitrada, diante da hipossuficiência do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A imposição de fiança a réu hipossuficiente viola o disposto no art. 350 do CPP, segundo o qual deve ser concedida liberdade provisória com outras obrigações quando o acusado não puder arcar com o valor arbitrado.
4. Decorridas 72 horas da fixação da fiança sem o seu pagamento, presume-se a hipossuficiência do custodiado, conforme diretriz da Recomendação Conjunta nº 01/2015 do TJES.
5. A permanência do paciente preso unicamente pela ausência de recursos para adimplir a fiança constitui constrangimento ilegal, como reconhecido pela jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Ordem conhecida e concedida para dispensar o pagamento da fiança e determinar a imediata expedição de alvará de soltura, salvo se por outro motivo estiver preso.

Tese de julgamento
:

“A permanência de custodiado no cárcere unicamente por impossibilidade de pagar fiança arbitrada configura constrangimento ilegal, devendo ser aplicada a regra do art. 350 do CPP.”

“A hipossuficiência do preso, presumida pela ausência de pagamento da fiança no prazo de 72 horas, autoriza a dispensa do valor fixado.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 319, 325 e 350.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 816.299/ES, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 13/06/2023, DJE 19/06/2023.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
conhecer do habeas corpus e conceder a ordem
para dispensar o pagamento da fiança e determinar a expedição de alvará de soltura em favor do paciente,
salvo se por outro motivo estiver preso
, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5009753-23.2025.8.08.0000

PACIENTE:
LINDOMAR VIEIRA

AUT. COATORA:
JUÍZA PLANTONISTA DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE SÃO MATEUS

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de um Habeas Corpus impetrado em favor de
Lindomar Vieira, contra ato supostamente abusivo da MMª Juíza de Direito Plantonista da Audiência de Custódia, nos autos do processo nº 5009753-23.2025.8.08.0000.

Quanto ao fatos, o impetrante narra que foi preso em flagrante,
sob acusação de ter cometido o crime tipificado no art.306,
caput, da Lei nº 9.509/97, e que, quando dada a homologação da prisão, foi-lhe concedido a liberdade provisória com a condição
de fiança no valor de R$ 3.000,00 (três mil). Sustenta ainda, que o paciente encontra-se encarcerado em razão da sua hipossuficiência.

A liminar foi deferida em 25/07/2025
para suspender os efeitos da prisão temporária.

O parecer
id. 14673199
da d. Procuradoria de Justiça opinou pela concessão da ordem.

Eis o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Vitória/ES,
2
9
de
Julho
de 202
5

Des.
Walace Pandolpho Kiffe
r

RELATOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5009753-23.2025.8.08.0000

PACIENTE:
LINDOMAR VIEIRA

AUT. COATORA:
JUÍZA PLANTONISTA DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE SÃO MATEUS

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de um Habeas Corpus impetrado em favor de
Lindomar Vieira, contra ato supostamente abusivo da MMª Juíza de Direito Plantonista da Audiência de Custódia, nos autos do processo nº 5009753-23.2025.8.08.0000.

Quanto ao fatos, o impetrante narra que foi preso em flagrante
sob acusação de ter cometido o crime tipificado no art. 306,
caput, da Lei nº 9.509/97, e que, quando dada a homologação da prisão, foi-lhe concedido a liberdade provisória com a condição
de fiança no valor de R$ 3.000,00 (três mil). Sustenta ainda, que o paciente encontra-se encarcerado em razão da sua hipossuficiência.

A liminar foi deferida em 25/07/2025
para suspender os efeitos da prisão temporária.

O parecer
id. 14673199
da d. Procuradoria de Justiça opinou pela concessão da ordem.

Pois bem.

Como cediço, o Habeas Corpus foi concebido no artigo 5º, inciso LXVIII, da CF/88, e no artigo 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual d
o
paciente, desde que se prove o alegado de plano, independente da dilação probatória.

Contudo, a controvérsia central do presente habeas corpus reside na manutenção da custódia do paciente, que, embora agraciado com a liberdade provisória em audiência de custódia, permanece encarcerado em razão da impossibilidade de pagamento da fiança arbitrada.

Outrossim
, o artigo 350 do CPP é claro ao dispor que, em casos de hipossuficiência da parte do réu, o juiz poderá conceder-lhe a liberdade provisória, sujeitando-o a outras obrigações.

Entretanto, a Recomendação conjunta nº 01/2015 do TJES corrobora com o argumento da imperante, estabelecendo que, decorridas 72 (setenta e duas) horas sem o recolhimento da fiança, deve-se presumir a hipossuficiência.

Sendo assim, entendo que, apesar da gravidade do crime imputado sobre o paciente, o valor da fiança deverá ser dispensado, para que a sua impossibilidade de arcar com o pagamento do valor

fixado não seja o único motivo para manter seu encarcerame
n
to.

Com isso, esse é o entendimento da jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR EM OUTRO HABEAS CORPUS NA ORIGEM. SÚMULA N. 691 DA SUPREMA CORTE. ILEGALIDADE FLAGRANTE. PRISÃO PREVENTIVA. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO. INCIDÊNCIA DO ART. 350 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AFASTAMENTO DA FIANÇA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior possui o entendimento que "[...] não havendo demonstração da presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, autorizadores da custódia preventiva, configura-se constrangimento ilegal a manutenção da prisão do paciente com base unicamente no não pagamento da fiança arbitrada. " (HC n. 399.732/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/03/2018, DJe 26/03/2018). 2. No caso, há ilegalidade apta a ensejar a superação do entendimento consolidado no enunciado da Súmula n. 691/STF. 3. O Juízo de origem entendeu não estarem presentes os requisitos para a prisão preventiva, concedendo liberdade provisória mediante o pagamento de fiança. No entanto, o Agravado, inadimplente, permaneceu preso até a data do deferimento da liminar neste writ. 4. Embora não haja nos autos prova plena acerca das condições financeiras do Agravante para arcar ou não com o valor da fiança arbitrada, o fato de o Acusado estar preso sem ter pago a importância arbitrada indica que a falta do recurso realmente é o fator que impede sua liberdade. (STJ; AgRg-HC 816.299; Proc. 2023/0124776-0; ES; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 13/06/2023; DJE 19/06/2023).

Assim, tem-se que afiança deve ser dispensada, diante da hipossuficiência do paciente.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do presente Habeas Corpus e

CONCEDO
A ORDEM ALMEJADA.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.